Tribunal: TCU
Processo: 018.186/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 683003 (Objeto: Leilão no 06/2024-ANTAQ-RDJ06)

Inteiro teor:
Acórdão 8357/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito da representação, adotar a medida a seguir e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.186/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Nathalia Caroline Fritz Neves (67057/OAB-DF), Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques (74276/OAB-DF), Caroline de Lima Rodrigues (56309/OAB-DF) e Pedro Neiva de Santana Neto (28332/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar à Antaq, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, nos próximos leilões simplificados, para calcular a parcela fixa mensal de arrendamento, avalie a possibilidade de utilizar diretamente a metodologia prevista no estudo "Proposição de Valores Referenciais Remuneratórios para Áreas Arrendáveis por Meio de Estudos Simplificados" ou, alternativamente, exigir, para a homologação da estrutura tarifária constante da Tabela VIII dos portos, que as autoridades portuárias observem as diretrizes do mencionado estudo, de forma a refletir todas as classes de sítio e variações de giro nele presentes.